Tribunal: TJMT
Processo: 1012685-68.2025.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012685-68.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[PITAGORAS PINTO DE ARRUDA - CPF: 012.105.911-11 (ADVOGADO), VITOR HUGO ALMEIDA MAGALHAES - CPF: 041.702.411-85 (PACIENTE), JUIZO DA TERCEIRA VARA CRIMINAL DE VARZEA GRANDE - MT (IMPETRADO), PITAGORAS PINTO DE ARRUDA - CPF: 012.105.911-11 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa
.
Direito processual penal. Habeas corpus. Prisão preventiva. Tráfico de drogas. Fundamentação idônea. Risco de reiteração delitiva. Inviabilidade de medidas cautelares. Ordem denegada.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus com pedido de liminar impetrado contra decisão que converteu em preventiva a prisão em flagrante do paciente, supostamente envolvido no crime de tráfico de drogas (art. 33 da L. 11.343/2006).

II. Questões em discussão

2.
Há duas questões em discussão:

(i) verificar se a prisão preventiva do paciente carece de fundamentação concreta, contrariando os pressupostos legais; e

(
ii
) definir se a existência de condições pessoais favoráveis e o princípio da homogeneidade autorizam a substituição da custódia por medidas cautelares diversas da prisão.

III. Razões de decidir

3.
A decisão que decretou a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada, destacando a existência de prova da materialidade e indícios de autoria, além do risco de reiteração delitiva, diante da reincidência do paciente em delitos graves, como tentativa de homicídio.

4.
A jurisprudência deste Tribunal
de Justiça
admite a decretação da prisão preventiva com base no risco concreto de reiteração delitiva, deduzido da existência de ações penais em curso ou condenações anteriores ainda não transitadas em julgado.

5.
As condições pessoais
favoráveis não
afastam a necessidade da custódia cautelar quando presentes os requisitos do art. 312 do C
ódigo de Processo Penal
, especialmente diante da gravidade da conduta e do histórico criminal.

6.
O princípio da homogeneidade não se aplica ao caso, pois a prisão cautelar possui natureza diversa da pena definitiva, e a sua decretação não depende da expectativa quanto ao regime inicial de cumprimento da pena.

IV. Dispositivo e tese
s

7.
Ordem denegada.

Tese
s
de julgamento:
"A prisão preventiva encontra respaldo na presença de indícios suficientes de autoria e na gravidade concreta da conduta, especialmente quando evidenciado o risco de reiteração delitiva. A existência de ação penal anterior ou condenação não transitada em julgado justifica a medida extrema. Condições pessoais favoráveis e eventual aplicação de regime prisional mais brando não impedem a custódia cautelar."

__________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPP,
arts
. 282, 312 e 319; L
ei n.
11.343/2006, art. 33; CP, art. 121, caput, c/c art. 14, II.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Enunciado Orientativo n. 6 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar, impetrado
pel
o advogado Pitágoras Pinto de Arruda
em
favor
de
Vitor Hugo Almeida Magalhães
, apontando como autoridade coatora o Juízo
da
3
a Vara
Criminal
da Comarca
de
Várzea Grande
/MT.

Depreende
-se desta impetração que o paciente foi preso em flagrante
delito
no dia
9 de abril deste ano
,
tendo
a
prisão sido convertida em preventiva no Auto de Prisão em Flagrante n.
1013476-31.2025.8.11.0002
, em decorrência da
suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei n. 11.3434/06)
, pelo qual foi denunciado nos autos da Ação Penal n.
1015294-18.2025.8.11.0002
.

Sustenta, o impetrante,
que a autoridade acoimada de coatora
decretou
a prisão preventiva do paciente
sem apontar
elementos idôneos que justificassem a medida
extrema
, limitando-se a utilizar fundamentos genéricos
.

Assevera que
, na espécie,
deve ser observado o princípio da
homogeneidade
, sobretudo porque
,
mesmo em caso de condenação, é improvável que a pena venha a ser cumprida em regime fechado, o que reforça a desnecessidade da medida extrema.

Alega que não há impedimento legal à concessão da liberdade ao paciente, especialmente quando condicionada ao cumprimento de medidas cautelares alternativas à prisão, conforme previsão do art. 319 do Código de Processo Penal
.

Com base
nas razões acima consignadas,
requer
eu
,
liminarmente,
a revogação da prisão preventiva do paciente, com a expedição de alvará de soltura em seu favor, ou, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal.

E, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em
definitiva.

O pedido de urgência foi indeferido por intermédio das razões encontradiças no ID 282608861,
tendo as informações sido dispensadas.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-geral de Justiça, no parecer constante no ID
284977390, manifesta
-se pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

No que diz respeito à ausência de fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, é imperioso consignar que essa tes
e
não t
e
m qualquer consistência, eis que o juízo de primeiro grau considerou como elemento autorizador da
prolação do referido édito judicial
: a garantia da ordem pública, em razão da sua renitência delitiva
do
paciente
que
responde por outro processo criminal.

A propósito, eis a fundamentação lançada pelo juízo de primeiro grau quando da prolação da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente:

[...]
Transpondo o raciocínio a hipótese dos autos, consigno que o fumus
comissi
delicti exsurge do teor do Termo de Apreensão; Laudo de Constatação, além dos depoimentos constantes no feito. Prosseguido,
quanto ao periculum
libertatis
, se verifica que a conversão da prisão em flagrante na preventiva, diga-se, requerida pelo M. Público se mostra indispensável para GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA,
justmente
a fim de evitar reiteração criminosa, pois, o conduzido possui condenação ainda não transitada em julgado pela autoria do crime de homicídio simples tentado
( art.

121, “caput”, c/c art. 14, II do CP – PEP 1010782-03.2024.8.11.
0042 )
e, mesmo assim, voltou a delinquir.

Em situações análogas,
o TJTM, em seu Enunciado Orientativo em Matéria Penal e Processual Penal n.o 06, determina que “O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”
.
[...]

(Trechos da decisão que decretou a prisão do paciente - ID 281788398, fls. 39-42)
Destacamos

Logo, impõe-se reconhecer que a decisão prolatada pela autoridade acoimada de coatora está embasada, sendo de bom alvitre destacar que, acerca da manutenção da prisão provisória para evitar a reiteração delitiva, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou o Enunciado Orientativo n.6, com a seguinte redação: “
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”.

Sendo assim, em relação à prisão preventiva do paciente, é forçoso reconhecer que agiu corretamente o prolator do
decisum
desafiado, porquanto, em se tratando de custódia cautelar, a regra disposta no art. 312 do Código de Processo Penal, estabelece os seguintes requisitos para sua decretação:

Art. 312: A prisão preventiva poderá ser decretada como
garantia da ordem pública
, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.
Destacamos

Daí por que não obstante o ordenamento jurídico pátrio reconheça a liberdade como regra, tem-se que o
carcer
ad cautelam
imposto deve ser mantido, por estar configurado, na hipótese: o
fumus
comissi
delicti
,

externado pela existência da materialidade e pelos indícios suficientes da autoria delitiva; bem assim o
periculum
libertatis
, decorrente da necessidade da medida extrema para garantir a ordem pública, diante d
e sua reiteração delitiva.

Em virtude disso,
diante da probabilidade de reiteração delitiva por parte do paciente, a aplicação das medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal não se mostram suficientes para garantir a ordem pública.

Finalmente, embora o impetrante alegue que a prisão preventiva em debate foi decretada em desrespeito ao princípio da homogeneidade, uma vez que o paciente não será condenado a pena que se aplique o regime fechado,
é imperativo registrar que esse
argumento não merece acolhimento, porquanto a simples possibilidade de ele, eventualmente, vier a ser condenado a cumprir a sua pena em regime menos gravoso do que o fechado, por óbvio, não são suficientes para lhe conferir a liberdade almejada, nesta impetração, principalmente porque toda e qualquer prisão, antes da sentença condenatória transitada em julgado, tem caráter provisório e cautelar que não se confunde com o regime de cumprimento de pena.

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial, julgo improcedentes os pedidos deduzidos em favor de
Vitor Hugo Almeida Magalh
ã
es,
por consequência,
denego
a ordem de habeas corpus

almejada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2025